Tribunal: TJSP
Processo: 0003222-12.2015.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Pré-questionamento de matéria decidida em despacho, para modificação em sua essência ou substância – Impossibilidade – Princípio da taxatividade recursal – inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003222-12.2015.8.26.0596/50000, da Comarca de Serrana, em que é embargante
EBAZAR.COM.BR LTDA e Interessado TIAGO LUCAS DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
dos embargos de declaração opostos V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003222-12.2015.8.26.0596/50000 -Voto no 670
2
Embargos de Declaração Criminal no 0003222-12.2015.8.26.0596/50000
Embargante: Ebazar.com.br Ltda
Interessado: Tiago Lucas de Oliveira
Embargado: Colenda 12a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Mercadopago.com Representações Ltda
Comarca: Serrana
Voto no 670
Embargos de declaração Pré-questionamento de matéria decidida
em despacho, para modificação em sua essência ou substância
Impossibilidade Princípio da taxatividade recursal inteligência
do artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos não
conhecidos.
Através do despacho proferido nas folhas 671/675 dos autos
principais, foi afastada a pretensão do assistente de acusação de ver o julgamento
realizado por esta Colenda 12a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
anulado, sob o argumento de que não teria sido intimado, no primeiro grau de jurisdição,
para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo réu.
Contra referido despacho, o assistente de acusação interpôs os "embargos
de declaração" constantes das folhas 1/10 deste incidente, alegando "contradição no
despacho ao direito de intimação, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal", em razão do não reconhecimento da pretendida nulidade no feito, visando pré-
questionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não merecem conhecimento.
É de sabença geral que, no processo penal, os embargos de declaração
têm como finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme
preceito contido no artigo 619, do Código de Processo Penal:
- "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois
dias contados de sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003222-12.2015.8.26.0596/50000 -Voto no 670
3
Por outro lado, o novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
prevê, no seu artigo 1.022, que:
- "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material..." (destaquei)
Ademais, prevê, também, o novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), no seu artigo 1.001 que:
- "Dos despachos não cabe recurso." (destaquei)
Assim, no caso presente, tem aplicação o princípio da taxatividade
recursal, que não admite a utilização de qualquer espécie de recurso que não esteja previsto
em lei. O órgão jurisdicional só pode reformar uma decisão quando existir na lei recurso
próprio para tanto, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, não há previsão legal para a oposição de embargos de
declaração contra despacho proferido.
De acordo com o princípio da taxatividade recursal, somente se
consideram recursos aqueles previstos na lei, não podendo a parte se valer de instrumento
não previsto na legislação vigente no país para expressar a sua contrariedade, garantindo-
se, com isso celeridade e segurança jurídica.
Neste sentido:
- "PROCESSO CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

NÃO
CONHECIMENTO. 1) Incabível embargos de declaração manejados
contra decisão interlocutória, porquanto ausente previsão legal para tanto.
Neste sentido, o princípio da taxatividade recursal não admite a criação
de qualquer espécie de recurso se ele não vir lastreado em previsão
contida em Lei Federal. 2) Embargos de declaração não conhecidos" (TJ-
AP
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO,
julgamento realizado em 22/05/2012, Câmara Única).
Na hipótese concreta dos presentes autos, estamos diante de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003222-12.2015.8.26.0596/50000 -Voto no 670
4
interpostos contra despacho que afastou o requerimento de reconhecimento de nulidade no
feito, inexistindo na lei qualquer previsão legal para reanálise, ainda em que sede de
embargos de declaração, da matéria tratada no despacho, mesmo porque o dispositivo legal
em questão (artigo 619 do CPP), deixa claro que ele é cabível quando existente, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, inexiste possibilidade de conhecimento dos embargos de
declaração, pela ausência de previsão legal.
Não fosse assim, de toda forma, no caso presente, não incide qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
É lição de Júlio Fabrini Mirabete, de que "a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de
declaração, alterar, mudar ou aumentar o julgamento..." (Código de Processo Penal
Interpretado, Editora Atlas, 5a Edição, página 796).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Embargos de declaração, interposição visando à modificação do
acórdão. Inadmissibilidade. Recurso que se presta somente a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Aplicação
do art. 619 do CPP" (RT 670/337);
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05)".
No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
- "Rejeitam-se os embargos declaratórios, por serem considerados
impróprios, se o embargante, ao invés de reclamar o dirime de
contradição, preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, em busca de modificá-lo em sua essência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003222-12.2015.8.26.0596/50000 -Voto no 670
5
substância" (RT 622/309).
Nesse contexto e como na própria petição de oposição dos embargos o
assistente de acusação deixa claro que o que se pretende é o pré-questionamento de matéria
já decidida no despacho, não haveria como se acolher a pretensão, pois o pré-
questionamento também se condiciona à existência de efetiva ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se faz na hipótese presente.
Este é o entendimento das Cortes Superiores e deste Tribunal:
- "(...) 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a
ambiguidade, a contradição, a omissão ou a obscuridade da decisão
atacada. 2. Se o acórdão resolveu a controvérsia trazida, exaurindo a
prestação jurisdicional com suporte na reiterada jurisprudência desta
Corte e decidindo a causa nos limites do pedido, não se pode conceber a
existência de vícios ensejadores da oposição de embargos (...) (EDcl no
HC 108.293/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
22.03.2011);
- "No que tange ao prequestionamento, melhor sorte não socorre ao
embargante. É que tal pretensão só é cabível quando viável a interposição
dos embargos, o que não se apresenta no caso em tela, já que ausente o
vício alegado pelo recorrente" (ED em ACrim no
2010.029271-4/0001.00, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j.
17.5.2012).
Dessa forma, ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, não há que se falar em embargos de declaração.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, não conheço dos embargos de
declaração opostos.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator